Tribunal: TJSP
Processo: 1502071-42.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Disposição de coisa alheia como própria
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502071-42.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LUCIA
APARECIDA ANTUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502071-42.2018.8.26.0624 -Voto no
2
voto número 48.649
Apelação no 1502071-42.2018.8.26.0624
(Proc. no 6984/2018 - 2a Vara Criminal Foro de Tatuí)
Apelante: LUCIA APARECIDA ANTUNES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 182/187), acrescenta-se
que Lucia Aparecida Antunes foi condenada a cumprir as penas de
dois (02) anos de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa, no
valor mínimo legal, fixado o regime inicial aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e em limitação de fim de semana,
por infração ao artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal.
Lucia Aparecida Antunes apelou, conforme se vê à fl. 187, e
sua Defesa dativa apresentou as razões do inconformismo, às fls.
203-204/211, buscando a absolvição, por ausência de dolo.
O recurso fora contrariado, às fls. 223/224; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 230/233, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- Não obstante a tese aventada, a apelação deve ser
desprovida.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502071-42.2018.8.26.0624 -Voto no
3
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de
seus fundamentos.
Com efeito, ficou suficientemente provado que a apelante
cometeu o delito tratado nos autos. Lucia Aparecida Antunes obteve para
si, mediante artifício, vantagem ilícita, no valor de R$ 18.000,00, em
prejuízo das vítimas Maristela Aparecida Gomes Correa e Cristiane de
Fátima Gomes, eis que vendeu coisa alheia como própria, consistente
num terreno pertencente a terceiro.
Interrogada, em juízo disse que teve uma venda anterior mal
sucedida, sendo que alertou os compradores sobre a situação. Evidente sua
intenção de se esquivar da sanção que lhe seria imposta.
As vítimas, sempre que ouvidas, apresentaram declarações
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar delas. Esclareceram, assim como seus esposos Antônio e Rogério,
que, ao iniciarem o cercamento da propriedade adquirida, ali colocando
tijolos, foram surpreendidas por Amauri, o qual dizia ser proprietário daquele
local.
A testemunha acusatória Amauri Ferreira confirmou a venda
anterior realizada pela acusada.
Assim, o delito de disposição de coisa alheia como própria
ficou bem provado e caracterizado. A prova contida nos autos mostrou-se
apta e suficiente a ensejar a formação de um juízo de condenação. A
materialidade e autoria do delito foram amplamente comprovadas diante das
provas amealhadas aos autos que a incriminam seriamente. Restou,
portanto, clara a presença do binômio vantagem ilícita/prejuízo alheio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502071-42.2018.8.26.0624 -Voto no
4
Nesse passo, bem salientou o Ilustre Representante da Procuradoria Geral
de Justiça, à fl. 232: “Ora, em face da prova oral, bem como da documental,
inegável que a apelante agiu dolosamente, eis que tinha o pleno
conhecimento de que a área vendida às vítimas, anteriormente, já havia sido
repassada a outras pessoas. Além do mais, caso assim não tivesse agido,
ao menos, tentaria ressarcir o prejuízo ocasionado, minimizando as perdas
de ambos os compradores, os quais não podem regularizar o bem
duplamente adquirido, bem como demonstrar a sua boa-fé, o que não
ocorreu.”
grifos nossos. Portanto, a condenação era medida que se
impunha.
As penas foram aplicadas com o devido critério e
indispensável motivação, não merecendo alteração. Na fixação das
sanções básicas, o Ilustre Magistrado a quo considerou, corretamente, as
circunstâncias e consequências do crime bem descritas, majorando-as no
dobro, finalizando-se em dois (02) anos de reclusão e pagamento de vinte
(20) dias-multa. A substituição da pena reclusiva pela prestação de serviços
comunitários e pela limitação de fim de semana mostrou-se adequada e é
socialmente recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se
necessário, eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR